Tribunal: TJMT
Processo: 1023143-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. E-COMMERCE. AQUISIÇÃO DE TV NA PLATAFORMA DO MERCADOLIVRE.COM. POSTERIOR CANCELAMENTO. FRETE PAGO EM DUPLICIDADE DE FORMA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando o consumidor que a compra não concretizada ocorreu por meio da plataforma das empresas Recorridas, resta evidente a legitimidade passiva ad causam. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade às empresas Recorrentes é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista o cancelamento unilateral da compra efetuada, bem ainda da ausência do reembolso integral do frete pago, equivocadamente, em duplicidade.
3. É fato incontroverso nos autos que a compra fora efetuada por meio da plataforma das empresas Recorridas. Pelo o que consta dos autos, a compra fora efetuada no dia 08/04/2018, no entanto, acabou sendo cancelada por motivos alheios à vontade do consumidor, sendo que o valor correspondente ao produto (TV) e ao frete foram reembolsados em tempo razoável.
4. Ocorre que, por equívoco do consumidor, o frete fora pago em duplicidade, sendo que não houve o reembolso integral dos valores pagos, mas tão somente do valor correspondente a 01 (um) frente.
5. A toda evidência, as empresas Recorridas são solidariamente responsáveis pelos danos sofridos pelo consumidor, já que toda a negociação, inclusive do frete, ocorrera por meio da plataforma do mercadolivre.com, consoante troca de mensagens colacionados no ID 65814474. Ainda que o valor e a forma de envio tenham sido acordados entre o comprador e o vendedor, a empresa proprietária da plataforma é solidariamente responsável, notadamente porque lucrou com a venda e porque o frete é serviço que viabiliza a própria negociação. É dizer, sem o frete a venda não se concretizaria.
6. Portanto, faz jus o consumidor ao reembolso do frente pago em duplicidade e não devolvido, conforme reconhecido na origem.
7. Não se verifica qualquer ofensa à esfera psíquica do Recorrido capaz de ensejar reparação por danos morais.
8. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução dos valores não reembolsados.
9. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação de serviço tenha colocado em risco a subsistência do consumidor e/ou de sua família.
10. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023143-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELCIO MAICON PACZCOSKI - CPF: 891.839.081-53 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021